Tribunal: TJDFT
Processo: 0723346-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal.
2. O agravo de instrumento buscava a reforma da decisão que determinou o desbloqueio de valores localizados via sistema Sisbajud, em favor do executado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do agravo de instrumento interposto; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão monocrática proferida, com o propósito de demonstrar a necessidade de conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, inexistindo inépcia do agravo interno por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Constatado, nos autos de origem, que houve o integral desbloqueio dos valores localizados via Sisbajud, em favor do executado, antes da interposição do agravo de instrumento, verifica-se a perda do objeto recursal. Mantém-se o juízo de inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.
6. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se constatar os requisitos necessários.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.